Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-37.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a representação estatal para atribuir ao adolescente a prática de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), impondo-lhe medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a três anos, nos termos do art. 112, V, do ECA. O recorrente pleiteia: (i) absolvição por legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa; (ii) aplicação do princípio do in dubio pro reo; e (iii) substituição da medida por outra em meio aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
i) verificar se a prova é insuficiente para condenação, impondo aplicação do in dubio pro reo;
ii) estabelecer se há excludente de ilicitude (legítima defesa) ou de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa); e
iii) analisar se é cabível a substituição da medida socioeducativa por outra menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do ato infracional estão comprovadas por laudos periciais, prontuário médico, depoimentos e confissão do adolescente. A vítima reconheceu o representado e os agentes policiais confirmaram os fatos. Deve, portanto, ser afastada a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. A tese de legítima defesa não encontra respaldo nos autos. Não há prova de agressão injusta, atual ou iminente. A perícia não indica vestígios de garrafa de vidro e as circunstâncias revelam excesso na conduta, com múltiplos golpes em regiões vitais.
5. A inexigibilidade de conduta diversa é inaplicável, pois era possível ao adolescente agir de forma diversa. A conduta foi dolosa, com animus necandi, evidenciada pela quantidade e localização dos golpes.
6. A medida de semiliberdade é adequada diante da gravidade do ato infracional, da folha de passagens do menor e exposição a fatores de risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"Havendo provas suficientes para a condenação, deve ser afastada a aplicação do princípio do in dubio pro reo. A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, não configurada quando há excesso na reação. A inexigibilidade de conduta diversa não se aplica quando é possível exigir comportamento conforme a lei. A medida socioeducativa deve observar a gravidade do ato infracional e condições pessoais do adolescente”.

Dispositivos relevantes citados: art. 121, caput, 14, inciso II, Código Penal; art. 155, Código de Processo Penal; art. 112, Estatuto da Criança e do Adolescente.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1877411 – TJDFT.